Tribunal: STF
Processo: RE 628103
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULA 730 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A verificação de que a entidade fechada de previdência privada recebe ou não contribuição dos beneficiários para fins de imunidade tributária demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.